Tribunal: TJBA
Processo: 8061529-92.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Habeas Corpus n.º 8061529-92.2025.8.05.0000 – Comarca de Itamaraju/BA Impetrante: Marcos Catelan Impetrante: Mario Marcos Catelan Impetrante: Matheus Novais Santos Lima Paciente: Ramiro José Rodrigues Advogado: Dr. Marcos Catelan – OAB/BA 19.758 Advogado: Dr. Mario Marcos Catelan – OAB/BA 58.566 Advogado: Dr. Matheus Novais Santos Lima – OAB/BA 84.911 Impetrado: Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Itamaraju/BA Processo de 1º Grau: 8002428-55.2025.8.05.0120 Procurador de Justiça: Dr. Ulisses Campos de Araújo Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO HABEAS CORPUS. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART. 311 DO CÓDIGO PENAL E ART. 2 DA LEI 12.850/13). ARGUIÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA E OFENSA À SUMULA VINCULANTE 14 DO STF DIANTE DA IMPOSSIBILIDADE DE ACESSO AOS AUTOS DE ORIGEM. PREJUDICIALIDADE. ACESSO AOS AUTOS DEFERIDO PELO MAGISTRADO A QUO EM 23.10.2025. EXTINÇÃO DO PRESENTE REMÉDIO HEROICO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ORDEM PREJUDICADA. I - Cuida-se de ação de Habeas Corpus impetrada pelos advogados Dr. Marcos Catelan (OAB/BA 19.758), Dr. Mario Marcos Catelan – OAB/BA 58.566 e Dr. Matheus Novais Santos Lima – OAB/BA 84.911, em favor de Ramiro José Rodrigues, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Itamaraju/BA. II - Extrai-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos nos art. 311 do Código Penal e art. 2º da Lei nº 12.850/13. III - Alegam os impetrantes, em sua peça vestibular (ID. 92225862), a impossibilidade de acesso aos autos de origem, em ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório, bem como violação à súmula vinculante nº 14 do Supremo Tribunal Federal. IV - Informes judiciais (ID. 92605413) noticiam, in verbis: “[...] Rogando vênia por esta alongada introdução, passo a informar acerca do andamento do processo tombado sob o n.º 8002428-55.2025.8.05.0120. 1. Trata-se de PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA em desfavor de RAMIRO JOSE RODRIGUES e outros, em razão da suposta prática do crime de previsto no art. 311, §4º, do Código Penal e art. 2º, caput, da Lei n.º 12.850/13. 2. A Autoridade Policial em síntese, que: “Trata-se de Inquérito Policial instaurado para investigar crimes de Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor, com qualificadora de comércio irregular ou clandestino e Constituição de Organização Criminosa. Inicialmente, destaca-se que o presente procedimento investigado versa sobre uma ordem concatenada de fatos, que ao fim, demonstrou a existência de organização criminosa organizada, com papéis bem definidos pelos representados, para a prática de crimes de adulteração de veículos e posteriormente a inserção destes veículos no mercado. [...]” 3. Parecer ministerial pugnando pela decretação da prisão preventiva em ID 519773698. 4. Este Juízo em ID 520069529, DECRETOU a prisão preventiva do paciente, bem como a Busca e Apreensão no endereço apresentado pela autoridade policial na presente representação. Este Magistrado fundamentou a presente decisium: “[...] continuidade da liberdade pode representar risco à ordem pública, uma vez que a aparente estrutura organizacional lhes facilitaria a perpetração de novos delitos da mesma natureza. A possível condição de integrantes de organização criminosa não apenas teria facilitado a prática dos crimes já apurados, como constitui elemento que potencializa o risco de reiteração criminosa, sugerindo que outras medidas cautelares diversas da prisão poderiam se mostrar insuficientes para coibir a continuidade delitiva e proteger a coletividade Note-se, portanto, a aparente periculosidade da conduta supostamente perpetrada, razão pela qual, neste momento processual, mostra-se necessária a custódia preventiva, como garantia da ordem pública, com o intuito de mitigar a possibilidade de novas condutas delitivas, bem como para assegurar a regular apuração dos fatos. Some-se a isso o fato de que os investigados aparentam manter a atividade ilícita, mesmo após a lavratura do auto de prisão em flagrante, tendo contato direto com potenciais adquirentes de veículos, o que justifica a adoção da medida também para assegurar evitar a reiteração delitiva. Preenchidos tais pressupostos e requisitos, inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas. [...]” 5. RAMIRO JOSE RODRIGUES foi preso em 10 de outubro de 2025, na comarca de Porto Seguro/BA (realizada audiência de custódia nos autos n.º 8010263-45.2025.8.05.0201). 6. Quando do cumprimento da busca e apreensão, foi localizada na posse do paciente uma FIAT STRADA, PLACA RTP-3B73, COR VERMELHA, o qual possui adulterações no chassi, motor, placa e vidro (as adulterações foram indicadas pelo próprio custodiado), sendo lavrado o APFD n.º 106823/2025. 7. A defesa de RAMIRO requereu acesso aos autos da presente medida cautelar, pedido este indeferido por este Juízo, nos termos da Súmula nº 14 do Supremo Tribunal Federal. Ressalte-se que há diligências em curso, motivo pelo qual a autoridade policial foi oficiada para que, no prazo de 05 (cinco) dias, encaminhe relatório das medidas realizadas.” V - Em informes complementares a autoridade coatora adunou decisão proferida em 23/10/2025, com o seguinte teor “Trata-se de PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA distribuído(a) a este Juízo pelo sistema PJe, com autuação em 12 de setembro de 2025. A autoridade policial, em ID 525983923, informou que os mandados de busca e apreensão restaram infrutíferos, uma vez que os investigados não residem mais nos endereços indicados na exordial. Dessa forma, as diligências encontram-se esgotadas, permanecendo pendente apenas o cumprimento do mandado de prisão em desfavor de IRENILTON DE JESUS SANTOS. Ante o exposto, nos termos da Súmula n.º 14 do Supremo Tribunal Federal, DEFIRO o acesso aos autos às defesas de GUSTAVO DA SILVA SANTANA e RAMIRO JOSÉ RODRIGUES. [...]” VI - De proêmio, a arguição de impossibilidade de acesso aos autos de origem, em ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório, bem como violação à súmula vinculante nº 14 do Supremo Tribunal Federal, resta superada, tendo em vista que, consoante informes judiciais complementares, em 23/10/2025, foi deferido o pedido de acesso da defesa aos autos. VII - Em não mais subsistindo os motivos que ensejaram a presente impetração, passa a incidir, na espécie, a regra prevista no artigo 659, do Código de Processo Penal, onde consta que, “Se o juiz ou o tribunal verificar que já cessou a violência ou coação ilegal, julgará prejudicado o pedido”. VIII - Parecer da Douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e concessão parcial da ordem. IX- ORDEM PREJUDICADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8061529-92.2025.8.05.0000, provenientes da Comarca de Itamaraju/BA, em que figuram, como Impetrantes, os advogados Dr. Marcos Catelan (OAB/BA 19.758), Dr. Mario Marcos Catelan (OAB/BA 58.566) e Dr. Matheus Novais Santos Lima (OAB/BA 84.911), como pacientes, Ramiro José Rodrigues, como Impetrado, o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Itamaraju/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em JULGAR PREJUDICADA a ordem, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.